Tribunal: TJBA
Processo: 8056447-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056447-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA CRISTINA CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUCIELE PEREIRA BASTOS, YASMIM LISBOA RODRIGUES ESTEVES, CAMYLA BACELAR SOUSA E SOUZA, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELADO: CLINICA HARTMANN EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
CAMYLA BACELAR SOUSA E SOUZA, LUCIELE PEREIRA BASTOS, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, YASMIM LISBOA RODRIGUES ESTEVES, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 8056447-87.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante
CLINICA HARTMANN EIRELI - ME
e como embargada
TEREZINHA CRISTINA CORDEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09